Tribunal: STF
Processo: RE 1268057
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 2, p. 1): 
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TÉCNICA ADMINISTRATIVA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS NO MESMO CERTAME MAIS BEM CLASSIFICADOS. DEMANDANTE QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NUMERÁRIO DE VAGAS ANUNCIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. - “Há direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas iniciais previstas no edital, que, porém, passam a figurar dentro do numerário anunciado pela administração, seja em virtude da desistência de outros mais bem classificados ou da exoneração de aprovados no mesmo certame em igual circunstância (STF, ARE 956521 AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17-11- 2016). - Demonstrado o direito da impetrante em ser nomeada no cargo que postula, uma vez que comprovada a desistência/exoneração de candidatos mais bem classificados dentro das vagas do edital, verifica-se correta a decisão que concedeu a segurança perquirida.” (TJPB – AC 0000681-03.2012.815.0051 – Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho – 03/04/2018).”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação do art. 37, II, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que os impetrantes não logram demonstrar a configuração da tese de preterição de eventual direito subjetivo à nomeação e a impossibilidade de nomeação dos candidatos aprovados sem o comprometimento dos limites orçamentários impostos pela legislação de regência (eDOC 4, p. 6-7). 
    Observando-se a norma do art. 1.030, II, do CPC, a Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame e possível retratação (eDOC 6, p. 3). 
    Recebidos os autos na origem, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, não exerceu o juízo de retratação, mantendo o teor do acórdão recorrido. A ementa restou assim redigida (eDOC 8, p. 3):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 784. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS NO MESMO CERTAME MAIS BEM CLASSIFICADOS. DEMANDANTE QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NUMERÁRIO DE VAGAS ANUNCIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O JULGADO DO STF. DECISÃO MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. - É dentro desse enfoque que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diferencia e afirma a necessidade de nomeação dos aprovados fora das vagas que passam a nelas figurar por ocasião da desistência ou exoneração dos candidatos do mesmo certame mais bem classificados. Esse entendimento vem sendo reafirmado pela Suprema Corte, mesmo após o julgamento repetitivo no sentido de que o surgimento de vagas posteriores não gera automaticamente o direito à nomeação dos aprovados em cadastro de reserva.”
    Em um segundo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, p. 1-3):
    “De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística em disceptação, cumpre adiantar que a remessa e o apelo merecem ser desprovidos, porquanto os termos da sentença se afiguram irretocáveis e isentos de vícios. 
    Inicialmente, é de bom alvitre ressaltar que a controvérsia objeto da presente demanda reside em definir sobre o direito à nomeação da candidata que fora aprovada fora do número de vagas previstas no edital, porém comprovou a desistência de outros candidatos melhores classificados. 
    Compulsando-se os autos, verifica-se que a ora recorrida promoveu ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela em desfavor do Estado da Paraíba, ora recorrente, sob o fundamento de que prestou concurso público para o cargo de Técnico Administrativo, cuja lotação se daria na 1ª Região, tendo sido aprovada na 2.404ª posição, tendo o Estado da Paraíba convocado 2.049 aprovados para exercerem suas funções na região para a qual concorreu. Entretanto, restou comprovado nos autos que do total de nomeados, 120 não tomaram posse, 468 (quatrocentos e sessenta e oito) servidores ocupantes do cargo de Técnico Administrativo vinculados à Região em comento requereram sua exoneração, e ainda, houve a demissão de 18 (dezoito) Técnicos Administrativos na 1ª região, o que totaliza 606 vagas para referida região. 
    Como é por demais sabido, o acesso a cargos públicos dar-se-á, em regra, por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos moldes do art. 37, inciso II, da Constituição da República de 1988. 
    Ainda, conforme lição corrente, a classificação de candidatos fora das vagas previstas no edital não lhes assegura direito subjetivo à nomeação, gerando tão somente mera expectativa de direito. Nesse passo, caberá à Administração Pública estabelecer o momento da investidura, de maneira discricionária. 
    Esse é o entendimento base (direito subjetivo em caso de o aprovado se encontrar classificado em numerário correspondente às vagas previstas no edital) a partir do qual sobrevieram algumas ramificações situacionais, que conduziram ao necessário desenvolvimento do tema na jurisprudência pátria. 
    Situação diversa da que deu origem ao precedente do Supremo Tribunal Federal é aquela enfrentada por candidatos aprovados fora das vagas iniciais previstas no edital, que, porém, passam a figurar dentro do numerário anunciado pela administração. Tal ocorre quando se verifica a desistência de candidatos mais bem classificados ou a exoneração de aprovados no mesmo certame em igual posição. 
    Ora, a razão de decidir, que conclui pelo direito subjetivo à nomeação em concurso público dos aprovados dentro das vagas, consiste justamente no cumprimento da “promessa” externada pelo ente anunciante das vagas de que, ao final do certame, proverá os cargos que afirmou necessitar durante o prazo de validade previsto no edital. 
    Essa necessidade de cumprimento do anúncio prévio, que dá lugar ao direito subjetivo à nomeação, coaduna-se perfeitamente com os princípios constitucionais da eficiência e da moralidade, revelando a necessidade de uma administração responsável sob o ponto de vista organizacional, não havendo sequer que cogitar alegações de insuficiência orçamentária, em decorrência de eventos ordinários de previsibilidade alcançável pelos gestores. 
    É dentro desse enfoque que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diferencia e afirma a necessidade de nomeação dos aprovados fora das vagas que passam a nelas figurar por ocasião da desistência ou exoneração dos candidatos do mesmo certame mais bem classificados.
    (...)
    Assim sendo, uma vez comprovada a desistência e/ou exoneração de candidatos do mesmo certame que a parte demandante, melhores classificados, há de ser garantida a nomeação, em estrito cumprimento ao anúncio administrativo da necessidade de preenchimento dos respectivos cargos. Por fim, vale ressaltar que o concurso foi prorrogado por igual período, qual seja 2 anos, conforme portaria de 12 de janeiro de 2015, o que reforça seu direito subjetivo à nomeação. ”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao analisar o RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 18.4.16, Tema 784, da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente